Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000015-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: PATRICIA DIAS DA SILVA E SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público não foi oficiado para apresentar parecer acerca da apelação (ID 3619884) e do agravo interno (ID 3716077) interposto em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao apelo. Assim, remetam os autos ao Ministério Público para apresentar parecer acerca dos recursos. Brasília, 9 de agosto de 2021 19:18:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador